Tribunal: TJSP
Processo: 2136827-86.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do artigo 111, § 1o, e do artigo 113, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba. Dispositivos que dispõem sobre dispensa de licitação para concessão de uso de bens públicos. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. Reconhecimento. Nos termos do artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, compete privativamente à

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do artigo 111, § 1o, e do artigo 113, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba. Dispositivos que dispõem sobre dispensa de licitação para concessão de uso de bens públicos. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. Reconhecimento. Nos termos do artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre "normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios". Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, que já previu as hipóteses de dispensa de licitação, adotando critério uniforme para todos os níveis federativos (art. 17). Norma impugnada, portanto, que - ao estabelecer parâmetro próprio e distinto daquele previsto na legislação federal - usurpa a competência da União para legislar sobre o tema, sobretudo diante do que dispõem os artigos 1o e 118 da Lei de Licitações, bem como da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que sentido de que padece de inconstitucionalidade a lei municipal que invoca "o argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em regramento de âmbito nacional" (RE no 477.508-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/05/2011). Consequente inconstitucionalidade da Lei no 11.387, de 04 de agosto de 2016, que concedeu direito real de uso de bem público dominial à Associação indicada na petição inicial, sem prévio procedimento de licitação. Inconstitucionalidade manifesta. Posicionamento que se adota mesmo diante do argumento referente ao efeito concreto da norma de concessão de uso, pois o objeto da impugnação, neste caso, é uma lei formal. E conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a abstração e generalidade, para efeito do controle abstrato, é exigida somente para ato normativo que não seja a própria lei (ADI 4.048-MC/DF). Ação julgada procedente.